Tribunal: TJMT
Processo: 1016371-28.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016371-28.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), VIVALDINO PADILHA CHAVES - CPF: 441.123.519-68 (RECORRIDO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Acompanho o voto da relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Peço vênia a relatora tendo em vista que na cláusula do contrato está escrito que cobre o furto qualificado, roubo e furto qualificado, eu entendo que o furto simples não deve haver cobertura, então eu dou provimento ao recurso da empresa e julgo improcedente os pedidos contidos na petição inicial e nego provimento ao recurso da autora.

Recurso Inominado nº
1016371-28.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes: VIVALDINO PADILHA CHAVES E CARDF DO BRASIL E GARANTIAS S/A E MAGAZINE LUIZA S.A.

Recorridos: VIVALDINO PADILHA CHAVES E CARDF DO BRASIL E GARANTIAS S/A E MAGAZINE LUIZA S.A.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CELULAR - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES -
NEGATIVA DE COBERTURA
-
DISTINÇÃO ENTRE
FURTO

QUALIFICADO
E
FURTO

SIMPLES -
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES CLARAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM ARBITRADO MANTIDO - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Restando demonstrado nos autos que o consumidor realizou o contrato de seguro do aparelho celular e após o furto tomou as medidas necessárias para ressarcimento do valor correspondente a indenização estipulada na apólice de seguro, cujo pedido não foi atendido pela requerida, restou configurada falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

2.

Caso em que o reclamante teve a cobertura securitária negada, sob o argumento de que a ocorrência era de furto simples. Em que pese haja cláusula contratual com a previsão expressa de que a cobertura abrange apenas os casos de roubo ou furto qualificado, não há explicações claras sobre a diferença entre furto simples ou qualificado, cabendo à requerida o dever de prestar informação clara ao consumidor de forma adequada, de modo que não surta dúvida posterior. Cláusula contratual que se mostra abusiva.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Com relação aos danos materiais, o consumidor faz jus ao recebimento do prêmio estipulado na apólice.

6.

Recursos conhecidos e não providos.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar as requeridas de fora solidária, ao pagamento do valor de
R$ 1.293,96
(mil duzentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos) – com a dedução da franquia de 25%, prevista contratualmente e não impugnada, acrescido de acrescido de correção monetária a partir do pagamento e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso e, ainda, ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado.

O reclamante pretende a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

As contrarrazões forma apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que após ter o aparelho celular furtado o autor solicitou a cobertura securitária a requerida, porém o pedido foi negado sob a justificativa de que o seguro contratado não acoberta o furto simples, mas tão somente furto qualificado e roubo.

No caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço da recorrente, isso porque, embora o autor tenha efetuado pagamento do seguro, que previa a restituição de seu celular em caso de furto, ele não recebeu outro aparelho tampouco o valor correspondente a ele, mesmo tendo comprovado a ocorrência do furto.

Ademais, a alegação da requerida da negativa da cobertura não deve prevalecer, pois não se pode exigir da segurada a distinção entre furto simples e qualificado, ônus que incumbia à prestadora de serviços, em face do seu dever de informação.

Assim, a cláusula que prevê a ausência de cobertura no caso de furto simples se mostra abusiva, na medida em que não se pode presumir que a segurada esteja ciente da distinção contratual entre furto simples e qualificado quando do momento da contratação, conforme disposto no art. 47 do CDC.

Vale lembrar que a requerida tinha o dever de informar ao reclamante no ato da contratação acerca da restrição, cientificando-a até mesmo das hipóteses de furto simples e de furto qualificado, para que a segurada pudesse bem avaliar as condições da apólice.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE APARELHO CELULAR. FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE NA HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido RONALDO LEOCADIO DE CASTRO postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária do aparelho celular contratado.

2.
O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo.

3.
O art. 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

4.
A cláusula que exclui do risco contratado a hipótese de furto simples é abusiva, porquanto impõe que o contratante tenha conhecimento técnico da diferença entre furto simples e qualificado.

5.
Em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor, há o reconhecimento da falha no dever geral de informação, capaz de ensejar a reparação indenizatória postulada na exordial.

6. Restando comprovado nos autos à ocorrência de furto do aparelho celular do Recorrente, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por danos materiais deve ser acolhido. Contudo, tendo o consumidor pactuado o pagamento da franquia, correspondente a 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor do bem segurado, deve o referido percentual ser compensado.

7. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa do consumidor.

8. (...)

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1023057-43.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023). (destaquei).

Logo,
a requerida não comprovou que no ato da contratação informou ao consumidor o rol de situações de riscos não cobertos pelo seguro
.

Ao contratar o seguro de aparelho telefônico celular, o reclamante criou uma expectativa de estar protegendo o produto e de ter uma garantia caso algum sinistro viesse a acontecer, contudo a mesma teve essa expectativa frustrada diante da ausência do pagamento da cobertura securitária pela requerida.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados pela requerida e o descaso com o consumidor na tentativa de resolver o problema, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, com relação aos danos materiais, comprovada a indevida negativa de prestação do serviço, portanto, o consumidor faz jus ao recebimento do prêmio estipulado na apólice.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcaram os recorrentes com pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, em relação ao reclamante, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023